Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713608-11.2021.8.07.0004 RECORRENTE: LÁZARO DE SIQUEIRA SANTOS RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No13/98 - CONSU. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98. 3. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 4. É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura médica às primeiras 12 horas em caso de atendimento de urgência e emergência, não podendo a Resolução da CONSU no 13/98 se sobrepor à Lei Ordinária no 9.656/98. 5. A negativa indevida de autorização para realização de internação e respectivo tratamento extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Ao contrário, gera ao segurado grande frustração e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, tendo abalado, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional. 6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano". 7. A teor do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC, havendo condenação a obrigação de fazer e indenização por danos morais, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte autora com a propositura da demanda, somando-se os pedidos. 8. Recursos conhecidos. Apelo da ré não provido. Apelação da autora parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o, 6o-A e 11, do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico representado pela soma dos dois pedidos da causa, obrigação de fazer e indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 57423073). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 6o-A e 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 57423073). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027